Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. RECONVENÇÃO À RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO DA RECONVENÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários de sucumbência incluídos na condenação constituem direito autônomo do advogado, e a ele pertencem, como remuneração pela prestação de serviço profissional nos autos de processo judicial, não podendo ser confundido com o direito da parte.
2. A determinação judicial transitada em julgado no sentido de autorizar a compensação entre obrigações contratuais não influencia o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, que se destina tão somente ao advogado que atuou como patrono na causa, por constituir seu direito autônomo, cuja compensação é vedada pelo art. 85, §14, do CPC. 2.1. No caso em análise, o dispositivo da sentença foi dividido em capítulos relativos à ação de cobrança, à reconvenção e à reconvenção da reconvenção, ao qual foi atribuído vencedor e vencido, bem como verba de sucumbência sobre a condenação. Ainda que autorizada a compensação final entre as obrigações das partes, a verba honorária devida a cada um dos patronos mantém-se impassível de compensação e deve observar a literalidade do dispositivo de sentença. 2.2. Deve ser mantida, portanto, a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a correção dos cálculos da condenação da reconvenção para incluir a dedução dos valores de retenção sobre a quantia a ser restituída por ter sido efetivamente paga, de modo a delimitar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao exequente, ora agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.